Tribunal: TJDFT
Processo: 0752833-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATAMENTO HOSPITALAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PODER DE TERCEIROS. PRINCÍPIOS DA COLABORAÇÃO E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DETERMINAÇÃO DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença.
1.1. A parte agravante pede a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício a hospital com o intuito de obter a apresentação das faturas hospitalares solicitadas. No mérito, pede seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de ser deferido o pedido de expedição de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se, considerando a frustrada tentativa em obter, administrativamente, a fatura dos valores do tratamento recebido pelo exequente, é possível a requisição pelo Poder Judiciário no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O comando legal do art. 524, § 3o, do CPC, assim dispõe: “Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: § 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.”
3.1. A decisão agravada deve ser reformada a fim de ser deferido o pedido de expedição de ofício ao hospital com o intuito de obter a apresentação das faturas hospitalares solicitadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Considerando a frustrada tentativa em obter, administrativamente, a fatura dos valores do tratamento recebido pelo exequente, o qual é base de cálculo para a aferição dos valores dos honorários advocatícios, a requisição pelo Poder Judiciário é medida última, mas necessária no caso concreto”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 524, § 3o e 534.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0752002-36.2020.8.07.0000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 04/05/2021.